Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011057-20.2020.8.11.0000
Agravante: COFCO BRASIL S.A.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COFCO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002074-48.2016.8.11.0040, opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de complementação da prova pericial.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, opôs Embargos à Execução Fiscal, visando ao cancelamento de crédito tributário no valor de aproximadamente dois milhões de reais, ao fundamento de que restou comprovada a saída de mercadorias do Estado e posterior destinação à exportação.
Argumenta que, após a determinação de realização de prova pericial contábil e apresentado o laudo pelo perito, demonstrou a necessidade de complementação da prova, em razão de que, esta fora elaborada com base em análise meramente documental, sem qualquer diligência nos locais por onde passaram as mercadorias.
Assevera que, para o deslinde da controvérsia, mostrava-se necessário que o perito se deslocasse até o terminal de Alto Araguaia/MT, bem como aos portos de Santos/SP, Paranaguá/PR, São Francisco do Sul/SC e Maringá/PR, para atestar ou afastar a hipótese de movimentação das mercadorias por esses locais.
Afirma que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a complementação da prova pericial através da realização de diligencias aos terminais por onde a exportação de mercadorias se efetivou, quais sejam, Terminal em Maringá/PR, Terminal de São Francisco do Sul/SC e Terminal em Paranaguá/PR. Subsidiariamente, postula que seja expedida ordem aos terminais alfandegários, para que apresentem documentos que comprovem a entrada e saída das mercadorias.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, registre-se que, quanto ao pedido subsidiário, consubstanciado na determinação de expedição aos terminais alfandegários, que apresentem documentos que comprovem a entrada e saída de mercadorias, depreende-se que tal pleito não fora formulado ao juízo de 1o Grau, conforme se extrai da petição que ensejou a decisão agravada, de modo que sua apreciação pelo Juízo ad quem implicaria em indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de concessão do efeito ativo.
Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, supostamente, competiria ao perito nomeado pelo Juízo, diligenciar junto aos portos alfandegários, para eventual obtenção de documentos comprobatórios da exportação de mercadorias.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, fora determinada a realização de perícia contábil, para fins de se comprovar se os documentos colacionados ao feito, atestam ou não a efetiva exportação de mercadorias.
Destarte, não compete ao perito nomeado pelo Juízo, realizar diligências em terminais portuários, promovendo verdadeira busca por acervo probatório, em benefício da parte interessada.
Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, não vislumbro, por ora, a relevância da fundamentação, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator